Tribunal: TJDFT
Processo: 0729428-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729428-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR AGRAVADO: JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlos José Elias Júnior contra decisão proferida pelo juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 163574366 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de JS&amp;A Conservação e Limpeza Ltda – ME, processo n. 0738208-13.2018.8.07.0001, manteve o indeferimento da realização de pesquisa no sistema SisbaJud e de expedição de novo mandado de intimação, penhora e avaliação, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR em desfavor de JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA – ME. O Exequente requer: a) expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação a ser expedido no endereço da Executada, situado no FEIRÃO POPULAR DOS FABRICANTES estabelecida na QI 13 Lotes 01 ao 14, escritório 01 – Taguatinga – DF, CEP: 72.135-130, representada por Goreth Pessoa de Carvalho; e b) penhora SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. É o relatório. Decido. Os argumentos deduzidos pelo Exequente não são suficientes para alterar os entendimentos já explicitados nas Decisões de Id. n. 161564316 e 160476017, as quais mantenho por seus próprios fundamentos. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de aguardar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos da Decisão de Id. n. 125115370. Ficam as partes intimadas. Em razões recursais (Id 49225214), o agravante narra se tratar de cumprimento de sentença por ele movido em que “após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos Agravados, o Agravante não logrou êxito em obter o pagamento do débito e, consequentemente, a quitação da dívida”. Defende cabíveis a pesquisa SisbaJud na modalidade teimosinha e a nova expedição de mandado de penhora e avaliação, porque entende que i) não é necessária a apresentação de mudança na situação financeira da parte executada para que se proceda à nova consulta no sistema SisbaJud, na modalidade teimosinha, conforme recente entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça; e ii) o endereço do devedor indicado é suficiente para encontrá-lo, pelo que reputa razoável e necessária a realização da diligência. Discorre sobre a ferramenta SisbaJud. Frisa ser “permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor”. Colaciona ementas que entende abonar sua tese. Tece considerações sobre a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal. Ao final, requer: Desta forma, considerando as questões de fato e direito retro expendidas, requer-se à Vossa Excelência: a) seja recebido o presente Agravo de Instrumento e deferida a sua formação na forma do artigo 1.017 e seguintes do Código de Processo Civil; b) seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que seja deferido liminarmente o pleito do ora Agravante, sendo determinada a realização da consulta ao sistema SISBAJUD em nome dos Agravados e seja expedido o mandado de penhora e avaliação no endereço preciso indicado pelo credor; c) sejam os Agravados intimados pessoalmente, todos no endereço abaixo indicado, para, querendo, apresentarem contraminuta, no prazo legal; d) seja, enfim, reformada a r. decisão agravada, para que seja deferida a penhora de ativos financeiros constantes em depósito ou aplicação financeira em nome dos Agravados, via sistema SISBAJUD e seja expedido o mandado de penhora e avaliação no endereço preciso indicado pelo credor; e) Que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado OSMAR MENDES PAIXÃO CÔRTES, sob pena de nulidade. Preparo regular (Id 49225216 e 49225217). É o relatório. Decido. Com base no art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento. Trata-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual o credor postulou a pesquisa SisbaJud na modalidade teimosinha (Id 159595532 do processo de referência). Tal pedido, contudo, foi indeferido pela decisão de Id 160476017 do processo de referência, assinada em 30/5/2023, nos seguintes termos: Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR em desfavor de JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA - ME. Requer a parte autora a realização de bloqueio SISBAJUD pela modalidade denominada “teimosinha”. Decido. A pesquisa pela modalidade “teimosinha” foi implantada no sistema SISBAJUD de modo a permitir a reiteração automática das ordens de bloqueio determinadas pelo magistrado pelo prazo de até 30 dias. Diariamente, o sistema cria novo protocolo para a ordem de bloqueio existente. Isso significa que, efetuada a “teimosinha” pelo prazo de 30 dias, para apenas um réu, se terá ao final do prazo 30 protocolos diferentes, um para cada dia em que a ordem foi reiterada. O modo como o sistema funciona apresenta, de início, uma incompatibilidade com a norma processual vigente. Inicialmente, cumpre destacar que a juntada de todos os protocolos gerados irá fazer com que os processos passem a ter inúmeras páginas, o que traz, sem dúvida, tumulto processual ao feito. Mais importante do que isso é o que diz o Código de Processo Civil sobre o bloqueio de ativos dos executados. Assim dispõe o artigo 854, §1o do CPC: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. Constata-se, assim, que, nos processos em que for deferida a pesquisa reiterada, o processo terá que ir concluso todos os dias, de modo a se verificar se houve alguma penhora excessiva naquele dia específico, haja vista que é dever do magistrado efetuar tal cancelamento de ofício no prazo de 24 horas. Isso porque o sistema não conta com funcionalidade de alerta automático da ocorrência de bloqueio nem com função que paralise bloqueios quando alcançado o valor constante da ordem de penhora. Constata-se, assim, que o sistema, nos moldes em que foi projetado, torna inviável sua utilização na rotina da Serventia. Caso se permita sua utilização nos moldes em que se apresenta, toda atividade jurisdicional será voltada, praticamente de maneira exclusiva, para o monitoramento das pesquisas SISBAJUD deferidas na modalidade teimosinha. Todos os processos de execução terão que ser analisados pelo Juiz todos os dias da semana. Indubitável que tal fato traria sensíveis prejuízos aos jurisdicionados, de modo que os demais processos seriam relegados ao segundo plano, haja vista a necessidade de se observar, diariamente, repita-se, o disposto na norma acima transcrita. Desta feita, antes da utilização da modalidade “teimosinha”, necessário se faz ajustes no sistema de modo que ele se compatibilize com a norma processual em vigor ou que essa seja alterada a fim de se possibilitar a utilização da ferramenta sem prejuízo para a prestação jurisdicional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de aguardar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos da Decisão de Id. n. 125115370. No dia seguinte à assinatura de tal decisão, o exequente assim postulou (Id 160729969 do processo de referência): MM. Juiz, Considerando o indeferimento da pesquisa via SISBAJUD na modalidade teimosinha, o Exequente pugna seja realizada nova tentativa de penhora, por meio do referido sistema. Outrossim, requer a expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação a ser expedido no endereço da executada, situado no FEIRÃO POPULAR DOS FABRICANTES estabelecida na QI 13 Lotes 01 ao 14 escritório 01 – Taguatinga – DF, CEP: 72.135-130, representada neste ato por Goreth Pessoa de Carvalho, brasileira, viúva, administradora, inscrita no CPF sob o no182.441.061-15, conforme exposto em defesa apresentada pela exacutada nos autos 0702400-84.2022.8.07.0007. Na ocasião, que seja a representante legal da empresa executada instada a apresentar bens passíveis de penhora, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Termos em que, Pede deferimento. O juízo de origem indeferiu tais pedidos por meio da decisão de Id 161564316 do processo de referência com os seguintes fundamentos: Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR em desfavor de JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA – ME. O Exequente requer: a) penhora SISBAJUD; e b) expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação a ser expedido no endereço da Executada, situado no FEIRÃO POPULAR DOS FABRICANTES estabelecida na QI 13 Lotes 01 ao 14, escritório 01 – Taguatinga – DF, CEP: 72.135-130, representada por Goreth Pessoa de Carvalho. É o relatório. Decido. O exequente requer a renovação da pesquisa SISBAJUD. Consoante já dito em decisão anterior, os sistemas disponíveis neste Juízo devem servir para auxiliar a parte na localização de bens, não podendo se transformar em único meio de obtenção de informações. A parte interessada também deve diligenciar no sentido de localizar patrimônio do devedor apto a satisfazer seu crédito. O pleito de repetição de medidas já requeridas e praticadas neste processo não configura diligência hábil à penhora de bens. O exequente não apresentou nenhuma mudança fática ou de direito que importe em alteração na situação econômica do executado, capaz de justificar a renovação da pesquisa. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. Outrossim, o endereço informado pelo Credor na petição de Id. n. 160729969 não é suficiente para localizar a loja do Executado. Consoante também já consignado na Decisão de Id. n. 117171392, este Juízo já determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens da Executada para o endereço indicado, o qual, todavia, retornou sem cumprimento, tendo em vista a não localização da loja ou box em que o Devedor está estabelecido, conforme Certidão de Id. n. 43413964 - Pág. 1. O próprio credor pode diligenciar junto ao balcão de informações ou na administração do feirão, de modo a fornecer informações mais precisas para localização do estabelecimento do Executado. Diante do exposto, indefiro o pedido. Não havendo outros requerimentos, remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de aguardar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos da Decisão de Id. n. 125115370. Ficam as partes intimadas. A decisão foi disponibilizada em 15/6/2023 e publicada no primeiro dia útil subsequente, conforme a certidão de Id 162047619 do processo de referência. Na sequência, o exequente peticionou, requerendo novamente “a expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação a ser expedido no endereço da executada, situado no FEIRÃO POPULAR DOS FABRICANTES estabelecida na QI 13 Lotes 01 ao 14 ESCRITÓRIO 01 – Taguatinga – DF, CEP: 72.135-130, representada neste ato por Goreth Pessoa de Carvalho, brasileira, viúva, administradora, inscrita no CPF sob o no182.441.061-15” e “o prosseguimento da presente execução, referente ao valor remanescente, conforme planilha anexada, via BACENJUD e SISBAJUD na modalidade Teimosinha através de reiteradas ordens automáticas de bloqueio, possibilitando assim a adequada prestação jurisdicional ao presente feito executivo. Ante a evidencia de a executada possuir valores em suas contas bancarias” (Id 163247897 do processo de referência). Diante de mencionada petição, o juízo de origem se pronunciou por meio da decisão ora agravada, nos seguintes termos (Id 163574366 do processo de referência): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR em desfavor de JS&amp;A CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA – ME. O Exequente requer: a) expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação a ser expedido no endereço da Executada, situado no FEIRÃO POPULAR DOS FABRICANTES estabelecida na QI 13 Lotes 01 ao 14, escritório 01 – Taguatinga – DF, CEP: 72.135-130, representada por Goreth Pessoa de Carvalho; e b) penhora SISBAJUD na modalidade “teimosinha”. É o relatório. Decido. Os argumentos deduzidos pelo Exequente não são suficientes para alterar os entendimentos já explicitados nas Decisões de Id. n. 161564316 e 160476017, as quais mantenho por seus próprios fundamentos. Remeta-se o processo ao arquivo provisório, a fim de aguardar o transcurso do prazo de prescrição intercorrente, nos termos da Decisão de Id. n. 125115370. Ficam as partes intimadas. Evidente, portanto, a intempestividade do recurso e preclusão das matérias ventiladas em sede recursal, porque as questões atinentes à pesquisa SisbaJud, seja na modalidade convencional, seja na modalidade teimosinha, e à expedição de mandado de intimação, penhora e avaliação no endereço indicado, foram decididas nos atos judiciais de Ids 161564316 e 160476017 do processo de referência. Friso não ter o autor/agravante apresentado insurreição via embargos declaratórios, recurso com aptidão integrativa, que teria o efeito de interromper o prazo recursal para um eventual agravo de instrumento, mas por simples petição (Id 163247897 do processo de referência), a qual configura, .em verdade, mero requerimento de reconsideração. Nesse contexto, porque inadequada, a provocação feita ao juízo de origem não suspendeu nem interrompeu o prazo recursal em andamento. Não tendo a petição protocolada pela parte ora agravante aptidão para interromper o prazo recursal, o dies a quo para o presente agravo de instrumento é a data útil seguinte data à de disponibilização da decisão de Id 161564316 do processo de referência, isto é, dia 15/6/2023, conforme certificado no processo de referência ao Id 162047619. Considerados os 15 dias úteis (art. 1.003, § 5o, CPC), o dies ad quem para a interposição do competente recurso foi o de 7/7/2023, o que evidencia a intempestividade do presente agravo de instrumento, interposto somente no dia 21/7/2023. Deveras, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível” (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Confira-se a jurisprudência da c. 1a Turma Cível sobre a questão: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM NATUREZA DE RECURSO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE 1. Nos termos do artigo 932, III, do novo Código de Processo Civil, não se conhece de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. O recurso foi interposto contra ato proferido sem qualquer cunho decisório, o qual apenas reiterou a ordem do comando judicial primitivo, diante de pedido de reconsideração da agravante. 3. Convém destacar que o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para a interposição do recurso próprio, devendo a tempestividade recursal ser aferida com base na decisão primitiva. Assim, optando a parte por submeter novamente a matéria ao juízo singular ao invés de ingressar com o recurso cabível, estará ela assumindo os riscos do não conhecimento ou indeferimento e do escoamento do prazo recursal para impugnar o ato judicial originário, operando-se, pois, a preclusão. (...) (Acórdão 1242696, 07278254220198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERFERÊNCIA NA FLUIÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. AFIRMAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTO OBJETIVO DESATENDIDO. AGRAVO INTERNO. DESPROVIMENTO. 1. O agravo de instrumento deve ser interposto na quinzena subsequente ao aperfeiçoamento da intimação da decisão agravada, contado o interregno com observância apenas dos dias úteis, ensejando que, interposto após a expiração desse interregno, não pode ser conhecido por não satisfazer o pressuposto objetivo de admissibilidade pertinente à tempestividade (CPC, art. 1.003, § 5o). 2. O legislador processual, afinado com o princípio do duplo grau de jurisdição e com o instituto da preclusão, não contemplara a reconsideração como instrumento adequado para a revisão de nenhum provimento jurisdicional, obstando que lhe seja outorgado o poder de sobrestar ou reabrir o interregno assinalado para a sujeição do decidido a revisão mediante o aviamento do instrumento processual adequado. 3. Aviada a pretensão e restando resolvida, à parte inconformada deve valer-se do duplo grau de jurisdição como forma de devolvê-la a reexame e revisar o decisório que não se conformara com sua expectativa, importando sua desídia na observância desse regramento processual no aperfeiçoamento da preclusão, obstando que a renovação da questão resolvida reprise o prazo recursal como pressuposto para que se valha da via recursal. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1137194, 07148831220188070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no DJE: 21/11/2018) (grifos nossos) Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. A constatação desse fato viabiliza para o relator negar-lhe seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC: “Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...)”. Feitas essas considerações, concluo pela manifesta intempestividade do agravo de instrumento, que ataca decisão preclusa pela falta de impugnação oportuna, cujo prazo não foi suspenso ou interrompido pela apresentação de pedido de reconsideração para obter sua reforma no juízo de origem. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 27 de julho de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora